Tribunal: TJPA
Processo: 0806417-28.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806417-28.2023.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNO VINICIUS DA SILVA GIACOMETTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0806417-28.2023.8.14.0045

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: EROTIDES MARTINS REIS NETO

APELADO: BRUNO VINICIUS DA SILVA GIACOMETTE

ADVOGADA: PRISCILA SILVA DOS SANTOS – OAB/PA 30698

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública estadual contra sentença que a condenou em obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na baixa de débito de IPVA que impediu a transferência de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu sua ilegitimidade passiva quanto à obrigação de transferir a propriedade do veículo e, no mérito, a ausência de responsabilidade civil e a desproporcionalidade do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado do Pará possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de falha na baixa de débito de IPVA, uma vez que a manutenção indevida da restrição nos sistemas da SEFA constitui o ato que deu causa ao impedimento da transferência do veículo;

4. A manutenção de restrição administrativa sobre veículo, por débito de IPVA já quitado, gera o dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, tratando-se de responsabilidade objetiva do Estado;

5. Dano moral caracterizado, mostrando-se razoável e proporcional o valor da indenização, de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A manutenção indevida de restrição de IPVA nos sistemas da SEFA após a quitação do débito configura o dever de indenizar pelo dano moral decorrente do impedimento de transferência da propriedade de veículo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 06/12/2001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 23723908) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por BRUNO VINICIUS DA SILVA GIACOMETTE, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, solidariamente com o corréu DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN), em obrigação de fazer para transferir a titularidade de veículo para o nome do autor.

Nas razões recursais (Id. 23723909) o apelante arguiu, em preliminar, a ilegitimidade passiva quanto à transferência da propriedade de veículo, que compete exclusivamente ao DETRAN. No mérito, aduziu a ausência de demonstração dos requisitos para a responsabilidade civil do estado, a responsabilidade exclusiva dos órgãos do sistema de trânsito e a desproporcionalidade da indenização por danos morais arbitrada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 23723916), requerendo a majoração da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 26452817), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Na exordial (Id. 23723873) o autor alegou que adquiriu veículo em 08/05/2023, porém não conseguiu transferi-lo para seu nome, em razão da existência de parcelamento de IPVA, referente a débito inexistente, pois havia sido quitado em parcela única na data de 12/07/2022.

Desse modo, configura-se a legitimidade passiva do ESTADO DO PARÁ, visto que o alegado óbice à transferência do veículo se deveu, em tese, a ato de competência da Administração Direta na cobrança de tributo.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Os documentos de Id. 23723877 e Id. 23723879, p. 6, comprovam que a transferência do veículo para o nome do autor foi negada em razão, unicamente, da existência de parcelamento de IPVA.

As informações da SEFA constantes dos documentos de Id. 23723880, p. 1 e seguintes, comprovam o pagamento do débito em julho de 2022.

Portanto, verifica-se o nexo causal entre o ato da Administração Direta e o dano alegado pelo autor, em razão da manutenção de informação de pendência junto aos dados da SEFA, mesmo após a quitação, causando a restrição que impediu, indevidamente, a transferência de propriedade. Assim, restou caracterizada a responsabilidade objetiva da Administração, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88.

Nesses termos, é cabível a condenação do ESTADO DO PARÁ em obrigação de fazer, para adotar as providências cabíveis para a baixa da restrição indevida, de forma a viabilizar a transferência do bem.

Além disso, as mensagens de
e-mail
de Id. 23723883 demonstram que o autor tentou, em diversas ocasiões, solucionar a situação pela via administrativa, sem sucesso, corroborando a ocorrência do dano moral indenizável.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n. 525).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor fixado pela sentença a título de indenização por danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra excessivo, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao ente público certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Por fim, quanto ao pedido de majoração da indenização formulado pela parte apelada, as contrarrazões objetivam apenas a impugnação do recurso da parte contrária e não constituem via adequada para apresentação de pedido de reforma da sentença, razão pela qual não deve ser conhecido.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026